Tribunal: CARF
Processo: 10675.720297/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720297/2010-24
ACÓRDÃO
2102-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILVIO JOSE DE MELO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
SÚMULA CARF No 33. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de
ajuste anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720297/2010-24
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte retro identificado foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 22/28, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$6.531,49, sendo, consoante nela discriminado, R$3.580,08 de
imposto suplementar e o restante de acréscimos legais correspondentes.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
- DAA/2009 apresentada à RF pelo contribuinte, a fls. 10/21, cujo resultado era de
imposto a restituir de R$635,56. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fl. 24 a autoridade fiscal constatou ocorrências de omissões de
rendimentos, no total de R$15.793,26, sendo: R$850,00, com IRRF de R$127,50,
recebidos pelo CPF no 098.161.276-87 conforme Dirf de Itaú Vida e Previdência
S/A; R$7.741,03 e R$7.202,23 recebidos respectivamente pelos CPF no
012.739.116-95 e 015.243.676-64, conforme Dirf de MGS Minas Gerais
Administração e Serviços S/A.
Cientificado da exigência, após indeferimento de sua SRL - fl. 7, ciência em
10/05/2010 - fl. 40, o interessado apresentou, em 01/06/2010, a impugnação de
fls. 2/3, instruída com os elementos de fls. 5/8. Nessa oportunidade, contesta o
feito fiscal argumentando que como foi o primeiro ano que seus filhos
trabalharam não teve o cuidado de excluí-los da declaração, o que pretende
agora. Reclama que as fontes pagadoras não lhe forneceram os comprovantes
anuais dos rendimentos percebidos por seus dependentes.
Foi(ram) apensada(s) aos autos, para fins de sua instrução, a(s) tela(s) de fl(s).
45/46 obtida(s) em pesquisa(s) realizada(s) em Sistema On-line da RFB.
O impugnante não contesta a omissão de rendimentos no valor de R$850,00, com
IRRF de R$127,50. A decisão de piso foi parcialmente procedente em favor do recorrente,
reconhecendo a dedução do rendimento de seu dependente com base em Dirf de fls. 45/46
(R$617,22 e R$574,13), conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não
impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720297/2010-24
3
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
DEDUÇÕES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Hão de ser incluídos nos cálculos, para fins de dedução, os valores descontados
dos rendimentos considerados omitidos, na espécie a “Contribuição à Previdência
Oficial”, isso em observância ao princípio da verdade material.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente;
b) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a relação de dependência indicada em sua DAA e respectivo
inconformismo baseado em erro de fato.
Assim se manifesta o recorrente sobre o erro de fato:
(...) por erro de lançamento, suscitou em pagamento de Imposto de Renda, o que
não fiz, no prazo legal.
Informo que sou aposentado - 61 anos e não tenho condições financeiras para
pagar o imposto apurado no referido processo, e por isso solicito fazer revisão no
mesmo. Minhas despesas com medicamentos, exames e terapias são altas e
consomem meus proventos de aposentadoria, mensalmente pois a hipertensão e
diabetes necessitam cuidados diários.
Aplica-se, in casu, o verbete sumular CARF no 33: “A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”, nos
termos do art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023
Ademais, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720297/2010-24
4
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei
9.250/1995, em seu art. 35, incs. I a VII, lista quem pode ser considerado
dependente para fins de cálculo do IRP, assim vejamos:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Vê-se, portanto, que o fato de o dependente (cônjuge e filhos, por exemplo)
auferir rendimentos não é necessariamente motivo impeditivo da relação de
dependência, nem o quantum por ele percebido. Tal vedação vai ocorrer, por
expressa previsão legal, somente para ascendentes (pais, avós ou bisavós) que
aufiram rendimentos (tributáveis ou não) em montante superior ao limite de
isenção. Uma hipótese de vedação para consideração de qualquer dependente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720297/2010-24
5
seria a apresentação espontânea de sua própria DAA IRPF para o mesmo exercício
financeiro.
Para a opção do sujeito passivo de incluir dependente, apto para tanto, em sua
Declaração de Ajuste Anual, há de ser observada a Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, que estabelece em seu art. 38 - § 8o: “os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração”.
Portanto, a luz dos dispositivos acima, verifica-se que a inclusão de dependentes é
uma opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer essa
opção, caracterizada na entrega da Declaração de Ajuste Anual, nasce para o
contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será nela apurado.
Nessas situações, ou em qualquer outra que envolva uma opção legalmente
exercida pelo sujeito passivo, descabe à Fiscalização alterar essa opção, ficando a
cargo do contribuinte a responsabilidade dos efeitos e das consequências que
produza. Logo, na hipótese de identificação de rendimentos tributáveis
percebidos pelos dependentes e não declarados pelo sujeito passivo, impõe-se o
lançamento de omissão de rendimentos e não de exclusão dos dependentes,
exceto, claro, nos casos de vedação do direito à dedução a esse título.
Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de
extrema seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente
caso fez a opção por declarar a(s) pessoa(s) de Gilberto de Melo e Débora de Melo
como dependente(s), e, portanto, deveria também ter somado os rendimentos
dessa(s) pessoa(s) para tributação escolhida em conjunto.
Assim, não se verifica nenhuma incorreção na autuação e não compete a esta
autoridade julgadora promover a retificação pleiteada na impugnação (alteração
do rol de dependentes declarados), pois a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo não é possível
após a ciência do lançamento de ofício, nos termos do disposto no art. 147, § 1o,
do Código Tributário Nacional.
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Idêntica determinação consta do art. 832 do RIR/1999:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado o erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o)...(g.n.)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.410 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720297/2010-24
6
Como se observa, a pretensão do impugnante em excluir Gilberto de Melo e
Débora de Melo como dependente da DAA/2009 revisada deixou de ser possível
após ciência da Notificação de Lançamento de fls. 22/28, ocorrida em 08/03/2010
– segundo pesquisa nos sistemas da RFB.
Cabe lembrar, por oportuno, que ninguém pode alegar o desconhecimento da Lei
para escusar-se de cumpri-la, a teor do disposto no artigo 3o da Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei no 4.657 de 04/09/1942).
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Original